Tribunal: TJDFT
Processo: 0728509-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. FILHO MENOR. 25% DO SALÁRIO MÍNIMO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO.

1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.

2. Na hipótese, a relação de parentesco está comprovada e a idade atual do filho torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de obrigação alimentar com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio.

3. Não há, nos autos, qualquer evidência da real situação financeira do agravante. Constata-se apenas que ele é pessoa jovem, não tem esposa, nem outro filho, e é apto, fisicamente, a exercer ocupação remunerada, embora esteja desempregado. Assim, mantém-se o pagamento do percentual fixado de 25% do salário mínimo.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.